Tribunal: TJMT
Processo: 1016925-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016925-76.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
PACIENTE: DANILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Givanildo Gomes, em favor de Danilson Ribeiro de Oliveira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da comarca de Barra do Bugres, nos autos no. 0002884-97.2020.8.11.0008. Código: 165269.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/08/2020, pela suposta prática de crime descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva.
No entanto, aduz que “a situação revelada nos autos pode justificar a concessão da ordem de habeas corpus a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas por tratar o paciente de pessoa que sofre de distúrbios psicológicos diversos e psiquiátricos (alienado mental)” sic.
Juntou declarações da Diretora da APAE atestando que o paciente está matriculado na escola, bem como um relatório de avaliação comportamental e psicológica, lavrado por uma psicóloga, a demonstrar dificuldades apresentadas pelo paciente em suas habilidades e aprendizagem, bem como a sustentar que ele apresenta distúrbios do desenvolvimento a ser confirmado por diagnóstico perante avaliação multidisciplinar.
Assim, sustenta que parece haver fortes indícios de que o paciente possui problemas mentais diagnosticado com diversos distúrbios, pois estuda em Escola Especial; apesar de ter 19 anos, não é alfabetizado; no momento da prisão a mãe admitiu ser portador de problemas mentais; os documentos médicos aliado aos demais expedidos por profissionais diversos revela que o paciente possui aparente “retardo mental”.
Assevera que apesar de o magistrado de primeiro grau sustentar que pelo exame de tomografia de crânio do paciente não foi possível constatar nenhuma irreguralidade, esta conclusão não merece ser convalidada, pois, exame de tomografia não supre a exigência de exame de insanidade mental, sendo imprescindível a análise psiquiátrica.
Ao final aduz que “toda família vive em extrema vulnerabilidade, miserabilidade, crianças criadas sobre o desamparo estatal e familiar, apresentando desnutrição desde seus nascimentos a exemplo do irmão do paciente DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA, também especial sob tratamento com remédios controlados, de igual modo, aluno da APAE” - sic.
Assim, considerando as condições do caso concreto, sustenta que é imperiosa a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como tratamento ambulatorial, afastamento do lar, monitoração eletrônica, submissão do paciente a exame de insanidade mental com urgência, mormente porque o paciente é primário e não possui quaisquer antecedentes criminais.
Por fim, assere sobre a excepcionalidade da prisão em tempo de pandemia, com lastro na recomendação 62/2020 do CNJ, aliado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, determinando-se ainda, sua submissão a exame de insanidade mental no prazo máximo de 05 (cinco) dias e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, em razão de sua suposta condição de deficiente mental, aliado a seus bons atributos pessoais.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 02/08/2020, pela suposta prática de crime descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal.
A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo o magistrado considerado a necessidade de se garantir a ordem pública para impedir que o paciente, solto, continue a delinquir, mormente porque reside sob o mesmo teto da vítima e, inevitavelmente voltará a conviver com a mesma.
Quanto à alegação de que o paciente possui deficiência mental, o magistrado sustentou que ao analisar o exame de tomografia de crânio do paciente, não foi possível constatar nenhuma irregularidade, ao passo que restou demonstrado que o seu cérebro encontra-se dentro da normalidade. Assim, como a defesa não trouxe aos autos nenhuma documentação médica que comprove a existência da patologia mencionada, a prisão foi convertida em preventiva.
Confira-se a decisão invectivada, verbis:
“(...)Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus comissi delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.
Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e indícios da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais militares, relatório psicológico das vítimas, confissão extrajudicial despendida pelo acusado, termos de declarações das vítimas, bem como, pela ficha de visita domiciliar realizada pelo Conselho Tutelar.
No ponto, impende consignar as declarações proferidas pela irmã da vítima, a menor Emilly Vitória Oliveira Rodrigues da Silva, visto que, diante da Autoridade Policial, asseverou:
“(...) QUE a declarante afirma que estava morando na casa da sua avó, com seu avô, seu tio Juninho e “Dan”, juntamente com sua irmã Heloisa; QUE ontem (31/07/2020), estava brincando com a Heloisa e “Dan” chamou ela; QUE “Juninho” contou que “Dan” estava mandando sua irmã Heloisa “chupar o pinto dele”; QUE a declarante diz “eu não fiz isso não”; QUE sua irmã estava muito assustada e “Juninho” contou o que estava acontecendo; QUE a declarante afirma que “de noite o Dan ficava pedindo para sua irmã fazer safadeza; QUE “Dan” ficava “lambendo o periquito da Lolô”; QUE “Dan” pedia para Heloisa “lamber o pinto dele”; QUE a declarante afirma que “Dan” não lhe tocava e não pedia para fazer “essas coisas”; QUE sua avó não sabia o que estava acontecendo e somente ficou sabendo ontem, quando Juninho contou; (...)” – sic .
Na mesma toada, a vítima Heloisa Gabrielly Oliveira Rodrigues da Silva, em que pese ter, na Delegacia de Polícia, informado que não queria falar sobre o assunto, eis que estava com vergonha, comunicou saber o motivo de estar na DEPOL, bem como, disse não querer voltar para a casa de sua avó, por ter medo do custodiado.
Outrossim, vislumbra -se ainda que o flagranteado, quando interrogado, confessou a prática delitiva, afirmando ter praticado diversos atos libidinosos com a vítima Heloisa Gabrielly Oliveira Rodrigues da Silva.
Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra -se consubstanciado nos autos.
Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra m presentes .
No ponto, o flagranteado foi preso por ter, em tese, praticado o crime estampado no artigo 217 -A, caput, do Código Penal.
Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz -se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública.
A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.
É lógico que o flagranteado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do flagranteado tem o nítido propósito de tutelar, de forma efetiva, a integridade física e sexual da vítima, pois , o custodiado, aproveitando -se da proximidade que possuía com a menor , praticou, em tese, o delito de estupro de vulnerável.
Ademais, em que pese o flagranteado não possuir outros procedimentos judiciais em andamento, tampouco sentença penal condenatória transitada em julgado, constato que o sequestro corporal preventivo, no caso in concreto, faz -se imprescindível diante da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo flagranteado, contra uma criança de apenas quatro (04) anos de idade.
Logo, diante das graves informações coletadas pela Autoridade Policial (prática de estupro de vulnerável pelo tio em desfavor da sobrinha de tenra idade), infere -se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal, mormente quando vítima e custodiado residem sob o mesmo teto e, sendo ele posto em liberdade neste momento, inevitavelmente voltará a conviver com a vítima.
Por essas razões é que o Tribunal de Justiça de São Paulo/SP já decidiu que: (...)
A propósito, em caso semelhante, o Sodalício Mato -grossense já decidiu: (...)
Por outro lado, em que pese as condições pessoais favoráveis do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, ao julgar o Incidente de uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, acerca da matéria, editou o Enunciado no 43, que aduz:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Outrossim, constato que a Defesa postulou pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, sob o argumento de que o flagranteado possuí deficiência mental, instante que juntou documentos e laudos, razão porque, passo à análise do requerimento.
Primeiramente, em que pese, haver nos autos indícios de que o flagranteado é aluno da APAE, constata -se que ao realizar o exame de tomografia de crânio dele, não foi possível constatar nenhuma irregularidade, bem pelo contrário, restou demonstrado que o seu cérebro encontra -se dentro da normalidade.
Na mesma senda, a Defesa não trouxe aos autos nenhuma documentação médica que comprove a existência da patologia mencionada, razão porque, em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO os requerimentos arguidos pelo flagranteado, devendo ele permanecer recluso, com o fito de garantir a ordem pública e a integridade física da vítima, a qual possui apenas quatro (04) anos de idade e, repita-se, reside sob o mesmo teto com o flagranteado.
Outrossim, acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei n o 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para o delito imputado em face do indiciado, já que a liberdade do agent e coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, razão pela qual, imperiosa se faz a custódia preventiva do flagranteado, admitida pelo artigo 313, I, do CPP, com a novel redação dada pela Lei no 12.403/11.
Por fim, registro que, não obstante a defesa tenha argumentado que o flagranteado teria sofrido violência policial por ocasião de sua prisão, o exame de corpo de delito subscrito pela médica, Dra. Patrícia de Novais Souza, não relatou a existência de nenhum tipo de lesão aparente, conforme se vê do laudo anexado ao presente flagrante . Ex positis , em consonância com a manifestação ministerial:
1) HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, I (pena máxima superior a quatro anos ), do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do flagranteado Danilson Ribeiro de Oliveira em PRISÃO PREVENTIVA, SERVINDO CÓPIA DA PRESENTE ATA COMO MANDADO DE PRISÃO. 2) INDEFIRO o pedido arguido pela Defesa, no sentido de substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares, sob o argumento de insanidade mental do flagranteado, pelos motivos acima expostos. (...)” (Id. 53964472).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, visto que o paciente reside na mesma residência da vítima, sua sobrinha de apenas 04 (quatro) anos de idade.
Em que pese a defesa tenha acostado aos autos declarações da Diretora da APAE e de uma psicóloga, a demonstrar possível atraso em seu desenvolvimento, não trouxe documentos médicos a atestar sua patologia, consoante asseverou o magistrado de primeiro grau.
Não obstante, em consulta ao andamento processual, verifica-se o movimento do dia 02/08/2020 “juntada de petição do réu” e os autos encontram-se com carga ao Ministério Público, sendo possível que a defesa tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares perante o juízo de primeiro grau, assim como a realização de exame de insanidade mental, de modo que é de bom alvitre que se aguarde as informações da autoridade apontada como coatora, para que informe acerca da situação processual do paciente.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator